Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701046-19.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS APELADO: CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O O patrono da parte autora, Dr. Leonardo Thadeu Pires, informa que fará cirurgia na coluna (cervical) no próximo dia 28/09/2024 e estará impossibilitado de participar presencialmente do julgamento, cuja pauta está designada para a tarde do dia 09/10/2024. Informa, ainda, que o outro patrono do escritório, Dr. Mozart dos Santos Barreto, é professor e ministra aulas às quartas-feiras, de modo que não poderá fazer a sustentação oral no referido dia. Em relação ao causídico que será submetido a cirurgia, resta demonstrada a impossibilidade de comparecimento por questões de saúde, pois precisará ficar afastado de suas atividades por certo período de tempo, o que presume englobar o dia 09/10 no período de afastamento. Entretanto, em relação ao patrono Dr. Mozart, que além da advocacia se dedica a digníssima atividade de magistério, o fato de não poder conciliar a sua grade horária com a quarta-feira do dia 09/10 não justifica a retirada do processo de pauta e a remarcação de novo julgamento, pois lhe incumbe adaptar as suas atividades às pautas de julgamento e não o contrário. Ressalta-se que o princípio da cooperação não tem o alcance pretendido pela parte ao ponto de retirar de pauta de julgamento processo já pautado, se existe profissional habilitado a participar do julgamento, exigindo-se apenas o cuidado em organizar sua agenda particular. Desse modo, indefiro o pedido de retirada do processo de pauta para manter a data prevista para julgamento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator